Tribunal: TJDFT
Processo: 0719704-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0719704-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTOS, BENELI E MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ANDREIA MARIA DA SILVA, ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Santos, Beneli e Miranda Advogados Associados em face de decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença que manejara em desfavor dos agravados – Roberto Ferreira de Oliveira e Andreia Maria da Silva –, rejeitara a pretensão que formulara almejando a penhora de ativos depositados nas contas correntes da empresa GO Apoio Administrativo Ltda, onde seria depositada parte das rendas do executado, eis que os rendimentos das empresas da titularidade dele seriam desviados e administrados através dessa sociedade unipessoal de titularidade da Sra. Paula Cristina De Oliveira Maneta, além da inclusão do nome dos executados em cadastro de inadimplentes. Inconformado, objetiva o agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, a promoção das medidas constritivas que almejara, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, confirmando o provimento liminar, além de, reconhecendo a simulação perpetrada pelos executados, impor medidas constritivas no patrimônio em nome de terceiro alheio a lide[2]. Como estofo da pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, no que tange à inscrição do nome dos agravados nos serviços de proteção ao crédito, que a decisão vergastada equivocara-se ao considerar tal providência um "ônus" ao Judiciário, porquanto o artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, estabelece que, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão, e o próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios possui convênio com o SERASA (SERASAJUD) justamente para essa finalidade, conferindo agilidade e efetividade ao pleito, não se confundindo com o protesto da sentença, que implicaria ônus financeiro ao credor. Aduzira, nesse particular, que a jurisprudência, inclusive desse tribunal, orienta que a recusa judicial a tal pleito deve ser idoneamente motivada, não se tratando de mera faculdade sujeita ao arbítrio judicial, e que a postura negativa da decisão agravada desconsideraria as disposições do artigo 139 do CPC e a diretriz emanada da ADI 5941 pelo Supremo Tribunal Federal. Pontuara, ademais, quanto ao indeferimento da penhora online nas contas da empresa GO Apoio Administrativo Ltda, a desnecessidade da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que os elementos coligidos aos autos originários configurariam, de forma manifesta, simulação e fraude à execução, vícios que, por gerarem nulidade absoluta do negócio jurídico subjacente, nos termos dos artigos 166 a 170 do Código Civil, prescindiriam de ação própria para seu reconhecimento e permitiriam a atuação judicial de ofício, conforme o parágrafo único do artigo 168 do mesmo diploma legal. Verberara, nesse sentido, que a aludida empresa, conquanto formalmente constituída em nome da ex-esposa do agravado, Sra. Paula Cristina de Oliveira Maneta, conforma-se, na realidade, com uma entidade de fachada ("laranja") utilizada para dissimular a movimentação financeira e o patrimônio do devedor, o que restaria corroborado pela confissão do próprio agravado e de sua ex-esposa, em depoimento judicial em processo criminal, de que ela atuaria como mera "tesoureira" do agravado, recebendo salário, e que sua presença nos quadros societários seria "apenas jurídica e pro forma", assim como pelo fato de a empresa ter sido fundada no mesmo endereço do imóvel adjudicado na ação principal, pelo recebimento de valores devidos ao agravado diretamente na conta da GO Apoio Administrativo Ltda e pelo histórico do agravado como empresário de diversos ramos, formando o "GRUPO OLIVEIRA", que, embora não exista formalmente, operaria de fato. Assinalara que a decisão agravada teria desprezado o arcabouço probatório carreado, incluindo depoimentos audiovisuais, ao considerar as alegações como "meras alegações sem provas", e invocara precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.582.388 – PE e AREsp 2849507) que sufragam o entendimento de que a simulação afasta a proteção patrimonial quando visa fraudar credores. Por fim, defendera a imperiosa necessidade de antecipação da tutela recursal e a concessão de segredo de justiça temporário para as diligências, argumentando que o agravado ostenta considerável poder econômico e notória expertise em frustrar medidas constritivas, mediante o uso de blindagem patrimonial, confusão patrimonial, abuso de personalidade jurídica e interposição de terceiros, conforme demonstrado por tentativas anteriores infrutíferas de penhora, ressaltando a natureza alimentar do crédito exequendo (honorários advocatícios) e o iminente risco de ineficácia da medida caso não seja deferida liminarmente e com contraditório diferido. A par de defender que as medidas encontram amparo no Código de Processo Civil, sendo despiciendo, nesse contexto, o questionamento formulado pela decisão agravada acerca da modalidade de SISBAJUD pretendida, ainda mais com a publicidade conferida pela intimação, aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Santos, Beneli e Miranda Advogados Associados em face de decisão que, no curso do cumprimento de sentença que manejara em desfavor dos agravados – Roberto Ferreira de Oliveira e Andreia Maria da Silva –, rejeitara a pretensão que formulara almejando a penhora de ativos depositados nas contas correntes da empresa GO Apoio Administrativo Ltda, onde seria depositada parte das rendas do executado, eis que os rendimentos das empresas da titularidade dele seriam desviados e administrados através dessa sociedade unipessoal de titularidade da Sra. Paula Cristina De Oliveira Maneta, além da inclusão do nome dos executados em cadastro de inadimplentes. Inconformado, objetiva o agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, a promoção das medidas constritivas que almejara, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, confirmando o provimento liminar, além de, reconhecendo a simulação perpetrada pelos executados, impor medidas constritivas no patrimônio em nome de terceiro alheio a lide. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição se compete ao Poder Judiciário, com fulcro no art. 782, §3o, do CPC, realizar a inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, quando não demonstrada a impossibilidade de o próprio exequente adotar tal providência, e, ademais, se se mostra prescindível o rito da desconsideração da personalidade jurídica para reconhecer a fraude supostamente perpetrada por empresa que não compõe o polo passivo do executivo, legitimando que se avance, com vistas à satisfação do crédito exequendo, titularizado em desfavor de seus sócios administradores, sobre seu patrimônio. Pontuado objeto do agravo, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelo agravante e as evidências que emergem da documentação coligida aos fólios da ação principal, a pretensão antecipatória que deduzira, no molde em que fora reclamada, não se afigura guarnecida de suporte. E isso sucede porque não se afere, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito que invocara. A superação da celeuma exige delinear os contornos e limites do artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, que afirmara que, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Com efeito, essa medida concretizara o princípio da efetividade do processo, com respaldo basilar nos princípios informadores do contemporâneo processo civil cooperativo, considerando que as partes tiveram o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o do CPC/2015), e o dever de cooperação processual, direcionado igualmente ao Poder Judiciário, para que se obtivesse, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC/2015). Neste particular, cumpre salientar que, no exercício do poder de direção processual, incumbia ao juiz determinar medidas indutivas, coercitivas ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento de ordens judiciais, inclusive em ações envolvendo prestações pecuniárias (art. 139, IV, do CPC/2015). Contudo, o art. 782, §3o, do mesmo diploma não impõe ao magistrado o dever de decretar a negativação do nome do devedor, configurando essa prerrogativa mera faculdade condicionada às peculiaridades do caso concreto, conforme evidenciado pelo uso do verbo "pode". Nessa esteira, cabia ao credor comprovar concretamente a impossibilidade de promover a inscrição por meios próprios, justificando a necessidade de intervenção judicial para medida que, em regra, compete às partes. Ausente tal demonstração, incumbia-lhe adotar diretamente as providências cabíveis para inclusão em cadastros restritivos, dispensando-se ordem judicial, especialmente porque o ônus de exclusão futura do nome recairia sobre o próprio exequente, em caso de quitação do débito. Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testifica o aresto adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3o, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO JUIZ. AFRONTA AO REGRAMENTO LEGAL NÃO CARACTERIZADA. 1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Execução Fiscal, não autorizou a inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. 2. O art. 782, § 3o, do CPC/2015 dispõe: "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". 3. O art. 782, § 3o, do CPC/2015 não possui a abrangência pretendida pelo recorrente - impor ao julgador o dever de determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes -, tendo em vista o uso da forma verbal "pode", tornando clara que se trata de uma faculdade atribuída ao juiz a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto. 4. Hipótese em que o acórdão recorrido consignou: "não há nos autos justificativa para que o Poder Judiciário promova diligência que, precipuamente, cabe às partes demandar" (fl. 26, e-STJ). Sendo assim, não há violação ao regramento legal, mas correta observância a ele. 5. Recurso Especial não provido.” (REsp n. 1.794.447/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/4/2019.) O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. FACULDADE DO JUÍZO. ÔNUS DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. O agravante sustenta que a medida é essencial para compelir o devedor ao pagamento da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se cabe ao Poder Judiciário, por meio do sistema SERASAJUD, realizar a inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, quando não demonstrada a impossibilidade de o próprio exequente adotar tal providência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil faculta ao magistrado determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, mas tal providência deve ser supletiva, cabendo, em regra, ao exequente promovê-la diretamente. 4. O princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) não confere ao credor o direito de transferir ao Judiciário a obrigação de adotar medidas que ele próprio pode realizar por meios administrativos. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que a inscrição do executado via SERASAJUD é excepcional e só se justifica quando o credor demonstra concretamente a impossibilidade de promovê-la pelos meios ordinários, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Diante da ausência de comprovação de impedimento para a inscrição direta pelo credor, a negativa do pedido pelo juízo de origem deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1. A inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes pelo SERASAJUD é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a impossibilidade de o credor realizá-la diretamente. 2. O princípio da cooperação processual não autoriza a transferência ao Poder Judiciário de providências que podem ser adotadas pela parte exequente por meios administrativos próprios. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 782, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.762.254/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.11.2018; TJDFT, Acórdão 1699991, 07024552220238070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 10.05.2023; TJDFT, Acórdão 1970264, 0744388-38.2024.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 13.02.2025.” (Acórdão 1992337, 0751025-05.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. FACULDADE DO JUIZ. ÓBICE À INCLUSÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso em que se busca a inclusão do nome da parte executada em cadastrados de inadimplentes, via Serasajud. 2. Com intuito de assegurar o direito constitucional de o credor ter o seu crédito satisfeito em prazo razoável, o Código de Processo Civil criou diversos mecanismos para compelir o devedor a cumprir sua obrigação, dentre os quais a inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes (artigos 495, 517 e 782, § 3°, do CPC). 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “(...) o art. 782, § 3o, do CPC/2015 não impõe ao julgador o dever de determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tendo em vista o uso da forma verbal "pode", tornando claro trata-se de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto.” (REsp 1.762.254/PE, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.11.2018). 4. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é providência que compete ao credor, que não pode, sem justa razão, transferir para o Poder Judiciário tal encargo, desobrigando-se, injustificadamente, de pagar o valor usualmente cobrado pelos bancos catalogadores de dados de maus pagadores. 5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.” (Acórdão 1970264, 0744388-38.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) Cingidas essas argumentações, dissociada a argumentação expendida pelo agravante de motivos relevantes que o impossibilitem de efetivar a referida inscrição, limitando-se escorar na argumentação da abrangência, em tese, do dispositivo processual lido em excesso de hermenêutica com o princípio de cooperação, deixa de superar imprescindível iniciativa do exequente que caracteriza a marcha processual, devendo, pois, ser rejeitado o requesto, ao menos em análise perfunctória. De outra parte, no que pertine à penhora das contas correntes da empresa GO Apoio Administrativo Ltda, após discorrer longamente acerca da confusão patrimonial urdida entre os executados e a aludida sociedade, que não integra o polo passivo da lide, erigindo-se em mero instrumento de perpetuação fraudulenta para ocultar a satisfação das obrigações dos verdadeiros titulares do empreendimento – os próprios executados –, blindando-se, desse modo, os respectivos patrimônios para subtraí-lo ao legítimo adimplemento, impende deslindar se as alegações invocadas pelo agravante logram subsunção aos institutos jurídicos pertinentes. No caso, contudo, divisa-se das razões invocadas pelo agravante o manejo de diversos institutos jurídicos incidentes sobre os três planos do negócio jurídico, segundo a escala ponteana, repercutindo, outrossim, tanto no desencadeamento processual quanto na substância de cada um dos planos, evidenciando o entrelaçamento conceitual e os reflexos práticos advindos da equivocada sobreposição de categorias dogmáticas. Relembre-se, por oportuno, que o agravante firmara-se (i) na confissão em juízo de que a sócia formal da empresa, Sra. Paula Cristina de Oliveira Maneta, atuaria como mera preposta do executado Roberto Ferreira de Oliveira, seu ex-cônjuge, (ii) a identidade geográfica entre o imóvel adjudicado na ação originária e a sede social da referida empresa; (iii) no repasse direto de valores devidos ao executado para contas da pessoa jurídica, derivados de transações comerciais por esta intermediadas; e (iv) na adoção de nome empresarial alusivo ao "Grupo Oliveira", de controle informal do agravado. Nesse passo, embora o recorrente tenha almejado enquadrar as manobras societárias invocadas na figura da simulação absoluta, os elementos carreados não lograram subsunção aos requisitos desse instituto, porquanto os elementos carreados aos autos não lograram demonstrar a existência de declaração enganosa de vontade ou negócio jurídico subjacente dissimulado, requisitos intrínsecos à simulação. A utilização da personalidade jurídica para ocultação de ativos configura desvio de finalidade e confusão patrimonial, amoldando-se, ao menos em tese, ao abuso de personalidade que autoriza sua desconsideração, medida, contudo, que reclama incidente processual específico para apuração nos moldes do art. 133 do CPC, para sua regular instrução. A respeito do tema, é esse o escólio de balizada doutrina: “O CC considera a simulação hipótese de nulidade, não mais disciplinando-a entre as causas de anulação dos negócios, como no regime anterior. Isto porque, a rigor, na simulação não há deficiência do elemento volitivo, como ocorre no erro, no dolo e na coação. Ao contrário, os agentes simuladores têm plena consciência em seu agir, buscando com a realização do negócio infringir a lei ou interesse de terceiro. O ato simulado que infringe a lei contempla a simulação maliciosa, albergada pela jurisprudência (TJDF, 2a T. , Ap. Cív. 1 00727, Rel. Des. Hermenegildo Gonçalves, julg. 20. 1 0 . 1 997, publ. DJ 1 1 . 1 2. 1997). Assim é que tal figura, mais que cingir-se aos interesses particulares, volta-se para a ofensa de interesse público. Segundo a doutrina especializada, ‘por simulação entende-se o ato de alguém que, conscientemente e com a conivência de outra pessoa, a quem a sua declaração é dirigida, faz conter nesta, como vontade declarada, uma coisa que nenhuma delas quer, ou coisa diversa daquela que ambas querem’ (Luís Cabral de Mancada, Lições, p. 600). Tem-se a celebração de um negócio que aparentemente está em acordo com a ordem jurídica que o disciplina, mas que, em verdade, não visa ao efeito que juridicamente deveria produzir, por se tratar de uma declaração enganosa de vontade. Neste sentido, costuma-se observar que a simulação demanda a confluência de três elementos: i) a divergência intencional entre vontade e declaração, ou melhor, entre o negócio aparente e os efeitos buscados; ii) um acordo simulatório entre os declarantes; e iii) o intuito de enganar terceiros (Francisco Amaral, Direito Civil, p. 533)” (TEPEDINO, Gustavo e outros. Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República. Vol. I.). Impende consignar, ainda sobre o tema, que a desconsideração da personalidade jurídica configura técnica processual de índole excepcional, destinada a afastar, de modo temporário, os efeitos da autonomia patrimonial quando verificado abuso na utilização da pessoa jurídica, exigindo-se, para a hipótese de teoria maior consubstanciada no art. 50 do CC, a configuração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Referida técnica de responsabilização extraordinária da pessoa jurídica fora concebida para garantir que a autonomia patrimonial não servisse de expediente para práticas abusivas, permitindo ao Judiciário, diante de comprovação inequívoca do abuso, desconsiderar a separação patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios ou administradores, assegurando, assim, a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção dos direitos dos credores. Comungando de idêntico sentir, afigura-se o escólio do eminente professor Humberto Theodoro Júnior, verbis: “A personalidade, a vida e o patrimônio das pessoas jurídicas são distintos dos de seus associados. Há, no entanto, casos em que os sócios são corresponsáveis pelas obrigações da sociedade, como, por exemplo, se dá nas “sociedades em nome coletivo” (art. 1.039 do Código Civil). A enumeração desses casos é feita pelo direito material, civil e comercial. Representam, também, espécies de responsabilidade sem dívida, pois os sócios solidários respondem subsidiariamente sem que sejam devedores. Há, outrossim, que se distinguir entre a solidariedade que decorre puramente da lei, por força da natureza da sociedade, e a que decorre por força da lei, mas da prática de certos atos anormais do sócio ou administrador. No caso de sócios naturalmente solidários é que se dá a responsabilidade executiva secundária, na forma do art. 790, II, cuja atuação é direta e ocorre sem necessidade de condenação do terceiro responsável em sentença própria. A responsabilidade extraordinária, como a proveniente de abuso de gestão, violação do contrato, dolo etc., depende de prévio incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do NCPC, procedimento de cognição que irá determinar a responsabilização do sócio faltoso. Nem mesmo a desconsideração da personalidade jurídica que a jurisprudência agasalha em certas circunstâncias, e até mesmo a lei às vezes reconhece, autoriza uma sumária anulação da autonomia obrigacional existente entre a sociedade e os sócios. Em outros termos, “a regra geral continua sendo a da distinção entre o patrimônio da empresa e o dos seus sócios”. Não comprovadas adequadamente em juízo as circunstâncias excepcionais autorizadoras da desconsideração da personalidade jurídica, não há que se cogitar da penhora direta sobre bens do sócio quando a execução se refira a dívida da sociedade. O redirecionamento da execução da pessoa jurídica para os bens particulares do sócio ou gestor, mesmo quando a lei permite possa ocorrer no curso da execução, depende de citação pessoal daquele que teria desviado os negócios sociais para acobertar seus interesses pessoais (art. 135).35-36 O requerimento do credor, em tal situação, deverá obrigatoriamente explicitar o fato ou fatos configuradores do abuso da personalidade jurídica (Código Civil, art. 50), a fim de que aquele a quem se imputa o desvio ou abuso possa exercer o contraditório e ampla defesa assegurados constitucionalmente (art. 5o, LV)” (Curso de Direito Processual Civil. Vol. III) – grifo nosso. Com efeito, a simulação opera no plano da validade dos negócios jurídicos, constituindo vício intrínseco que acomete a própria estrutura do ato desde sua formação. Trata-se, portanto, de defeito congênito que torna o negócio jurídico nulo de pleno direito, impedindo que produza qualquer efeito jurídico válido. A desconsideração da personalidade jurídica, por seu turno, não questiona a validade da constituição ou dos atos praticados pela pessoa jurídica, mas apenas afasta temporariamente os efeitos da autonomia patrimonial para fins específicos: preserva-se a existência e validade da personalidade jurídica, sendo apenas desconsiderados os efeitos da separação patrimonial para determinadas obrigações. Configura-se, assim, como técnica processual de caráter excepcional, voltada à responsabilização patrimonial em hipóteses de abuso, não se confundindo com vício de invalidade do negócio jurídico, demandando, contudo, o manejo de pedido incidental próprio para abreviação da persecução do patrimônio, mediante o procedimento da desconsideração da personalidade jurídica. De qualquer maneira, ainda que a tese eleita de nulidade fosse verdadeira, cumpria ao agravante buscar a declaração de nulidade almejada por meio de processo de conhecimento, submetendo-se ao itinerário processual ordinário, não se admitindo, portanto, a abreviação pretendida no restrito âmbito do cumprimento de sentença. O reconhecimento da invalidade jurídica do ato exigiria imprescindível cognição judicial exauriente, com análise detida das provas e dos argumentos deduzidos, circunstância que não se compatibilizava com os limites procedimentais da fase executiva ora em curso. Dessa forma, a via adequada para apreciação da nulidade seria, invariavelmente, o processo de conhecimento, no qual se asseguraria o contraditório amplo e a ampla defesa, em estrita observância à segurança jurídica e ao devido processo legal, princípios estruturantes do ordenamento jurídico nacional. Os institutos da fraude à execução e da simulação negocial, ademais, não se identificam, buscando irradiar a ineficácia de negócios jurídicos sob o fundamento próprio do primeiro. Tratam-se, contudo, de categorias jurídicas autônomas: a fraude à execução, disciplinada nos artigos 790 e792, ambos do CPC, configura meio excepcional de preservação do patrimônio do devedor, assegurando que os bens que compõem seu acervo patrimonial não sejam alienados fraudulentamente durante o processo, tornando o ato ineficaz (e não nulo) apenas em relação ao credor, leia-se: “Art. 790. São sujeitos à execução os bens: I - do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação reipersecutória; II - do sócio, nos termos da lei; III - do devedor, ainda que em poder de terceiros; IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida; V - alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução; VI - cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento, em ação autônoma, de fraude contra credores; VII - do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. (...) Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. § 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. § 3o Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. § 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.” Distingue-se, assim, da simulação, que vicia a validade do negócio jurídico ab initio (arts. 166 e 167 do CC), e do abuso da personalidade jurídica, que autoriza a desconsideração (art. 50 do CC) a fim de, na consagrada expressão doutrinária e jurisprudencial, “levantar o véu” da pessoa jurídica. A tentativa de subsunção direta entre os referidos institutos propalada, como intentada pelo agravante, evidencia a indevida mescla de suportes fáticos distintos, com o intuito de alcançar a irradiação dos efeitos próprios da fraude à execução, porquanto esse seria o caminho que melhor lhe aproveitaria sob o prisma da conveniência processual, o que não se pode admitir. No que tange à matéria, impende consignar o escólio da doutrina mais abalizada, conforme se lê: “Um dos atributos do direito de propriedade é o poder de disposição assegurado ao titular do domínio. Mas o patrimônio do devedor é a garantia geral dos seus credores; e, por isso, a disponibilidade só pode ser exercitada até onde não lese a segurança dos credores. Daí desaprovar a lei as alienações fraudulentas que provoquem ou agravem a insolvência do devedor, assegurando aos lesados a ação revocatória para fazer retornar ao acervo patrimonial do alienante o objeto indevidamente disposto, para sobre ele incidir a execução. Essa ação, que serve especificamente para os casos de fraude contra credores, comumente denominada ação pauliana, funda-se no duplo pressuposto do eventus damni e do consilium fraudis. Aquele consiste no prejuízo suportado pela garantia dos credores, diante da insolvência do devedor, e este no elemento subjetivo, que vem a ser o conhecimento, ou a consciência, dos contraentes de que a alienação vai prejudicar os credores do transmitente, desfalcando o seu patrimônio dos bens que serviriam de suporte para a eventual execução. O exercício vitorioso da pauliana restabelece, portanto, a responsabilidade dos bens alienados em fraude contra credores. É, porém, muito mais grave a fraude quando cometida no curso do processo de condenação ou de execução. Além de ser mais evidente o intuito de lesar o credor, em tal situação “a alienação dos bens do devedor vem constituir verdadeiro atentado contra o eficaz desenvolvimento da função jurisdicional já em curso, porque lhe subtrai o objeto sobre o qual a execução deverá recair”. A fraude frustra, então, a atuação da Justiça e, por isso, é repelida mais energicamente. Não há necessidade de nenhuma ação para anular ou desconstituir o ato de disposição fraudulenta. A lei o considera simplesmente ineficaz perante o exequente, e o juiz reconhece de plano a inoponibilidade do negócio, nos próprios autos. Não se cuida, como se vê, de ato nulo ou anulável. O negócio jurídico, que frauda a execução, diversamente do que se passa com o que frauda credores, gera pleno efeito entre alienante e adquirente. Apenas não pode ser oposto ao exequente. Nesse sentido, o § 1o do art. 792 do NCPC63 é expresso em asseverar que “a alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente”. Assim, a força da execução continuará a atingir o objeto da alienação ou oneração fraudulenta, como se estas não tivessem ocorrido. O bem será de propriedade do terceiro, num autêntico exemplo de responsabilidade sem débito. Da fraude de execução decorre simples submissão de bens de terceiro à responsabilidade executiva. O adquirente não se torna devedor e muito menos coobrigado solidário pela dívida exequenda. Só os bens indevidamente alienados é que se inserem na responsabilidade que a execução forçada faz atuar; de sorte que, exauridos estes, nenhuma obrigação ou responsabilidade subsiste para o terceiro que os adquiriu do devedor. Segundo antiga doutrina, que todavia merece acolhida cum grano salis, não se requer, para a confirmação da fraude cogitada nos arts. 790, V, e 791, a presença do elemento subjetivo da fraude (consilium fraudis) para que o negócio incida no conceito de fraude de execução. Para o mesmo entendimento, pouco importa, também, a boa-fé do adquirente. No dizer de Liebman, “a intenção fraudulenta está in re ipsa; e a ordem jurídica não pode permitir que, enquanto pende o processo, o réu altere a sua posição patrimonial, dificultando a realização da função jurisdicional”. É irrelevante, finalmente, que o ato seja real ou simulado, de boa ou de má-fé. No entanto, como se esclarece no tópico seguinte, a legislação ulterior ao Código e a exegese jurisprudencial acabaram por dar sensível relevância ao lado psicológico também no que se refere à fraude de execução” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III) – grifo nosso. Assim, ao concatenar fatos que, em tese, implicariam abuso da personalidade, passíveis de repreensão, pois, via do instituto da desconsideração da personalidade jurídica da empresa individualizada, inviável que o agravante requeira a aplicação de efeitos jurídicos amalgamados em institutos jurídicos de moldura diversa. Por qualquer ângulo que se examine, não se divisara possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica como mero consectário da fraude apontada, tampouco se inferira dos elementos trazidos qualquer ato que configurasse fraude à execução, a autorizar o afastamento dos efeitos da alienação realizada pelo devedor no curso da execução. Diante desse quadro, e ao menos em análise perfunctória, impõe-se que o indeferimento das medidas, ao menos até que a questão seja submetida ao crivo do colegiado, é medida que se impõe. Em suma, a decisão guerreada, ao indeferir a inclusão dos nomes dos devedores em cadastro de inadimplentes, alinhara-se à estrita observância do artigo 782, §3o, do CPC, porquanto não restara demonstrado pelo recorrente impedimento concreto à adoção autônoma da medida, inexistindo óbice que justificasse a substituição do encargo do credor por determinação judicial. Ademais, quanto à pretensão de constrição patrimonial em desfavor de empresa alheia à lide, impende ressaltar que a alegada nulidade do negócio jurídico demandaria cognição exauriente em processo de conhecimento próprio, ultrapassando os limites procedimentais do cumprimento de sentença, assim como o eventual desvio de finalidade societária reclama a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes do artigo 133 do CPC, para regular inclusão da terceira no polo passivo. Outrossim, em se tratando de relações negociais supostamente praticadas por terceiro estranho ao processo, como é o caso da pessoa jurídica em comento, a questão igualmente refoge aos limites do instituto da fraude à execução, que tem como premissa instrumental a prática de atos, por quem efetivamente detém a qualidade de parte executada, capazes de implicarem a sua insolvência. Estabelecidos esses parâmetros, afere-se que a pretensão formulada pelo agravante carece de plausibilidade jurídica apta ao acolhimento da pretensão recursal deduzida, denotando que a decisão arrostada seja mantida incólume no aspecto, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID 236039334 dos autos principais (fl. 405). [2] - Agravo ID 71957473 (fls. 2/24).